Tribunal: TJSP
Processo: 1004802-28.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação de excesso de execução derivado da cobrança dos encargos originais quando houve acordo extrajudicial celebrado com o cedente para redução da dívida com o expurgo de encargos indevidos que ensejou na extinção, sem julgamento do mérito, de anterior ação revisional em curso,

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em cédula de crédito bancário cedida ao fundo exequente – Alegação de excesso de execução derivado da cobrança dos encargos originais quando houve acordo extrajudicial celebrado com o cedente para redução da dívida com o expurgo de encargos indevidos que ensejou na extinção, sem julgamento do mérito, de anterior ação revisional em curso, além da não exibição da cédula no seu original – Apontamento, ainda, da ilegitimidade ativa do fundo exequente pela não notificação da cessão feita nos moldes do artigo 290 do Código Civil, bem como não ocorrência de mora com a consignação de valores em outra ação – Pretensão rejeitada em primeiro grau de jurisdição porque não houve irregularidade na cessão feita ao fundo exequente e inexistir decisão judicial que declare a inexigibilidade do título, que pode instruir em cópia a execução – Irresignação recursal dos embargantes reiterando os argumentos da sua inicial - TÍTULO EXECUTIVO – Cédula de crédito bancário emitida com a via do credor 'negociável' – Circunstância em que possível apenas sua transferência por meio de endosso 'em preto', na forma do artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004 – Circulação do título que se dá na forma do direito cambiário e não pelas regras da cessão civil, dispensando-se a notificação prévia do devedor – Exigência, no entanto, de exibição do título original para amparar sua execução – Título que se encontra sob depósito do cedente, com a obrigação da sua apresentação a quem o exigir – Determinação da sua juntada nos autos da execução no prazo de 5 dias do retorno deste incidente à vara de origem, sob pena de extinção – LEGITIMIDADE ATIVA – Caracterização em relação ao fundo exequente – Endosso em preto do título realizado em 29/07/2009 no balcão da CETIP, com a execução ajuizada em 06/03/2013 – MANDATO – Contrato de cessão na qual ficou estipulado que o cedente ficou como mandatário com poderes apenas para atos de cobrança do valor ajustado na cédula cedida – NOVAÇÃO – Acordo feito pelo cedente, quando era apenas mandatário e depositário do título, e sem autorização do cessionário, para se livrar de ação revisional em curso proposta pelos devedores, que teria o potencial de redução da dívida – Ausência de titularidade do título e dos termos da cessão feita que afastam eventual má-fé dos devedores na forma do artigo 673 do Código Civil, atraindo a responsabilidade do mandatário para com o mandante, segundo termos pré-ajustados entre ambos – Circunstância em que o valor da execução deve ser reduzido para aquele confessado na novação, amortizados, ainda, eventuais valores pagos ao cedente ou consignados em favor do fundo exequente – Necessidade, ainda, de juntada nos autos executivos da cédula aditada, no mesmo prazo da juntada a cédula original – Embargos do devedor parcialmente acolhidos – Sentença reformada – Apelação parcialmente provida, com determinação.*